Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703701-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713058-13.2017.8.07.0018 acolheu parcialmente a impugnação manejada pela agravante quanto aos cálculos apresentados pela exequente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta o desacerto da decisão ora impugnada, asseverando que os cálculos apresentados pela exequente se mostram equivocados, uma vez desconsideram alteração do índice de correção monetária pela Emenda Constitucional no 113/2021, que passou a ser a SELIC. Aponta o agravante que o índice de correção monetária aplicável não pode ser apenas o IPCA-E, porquanto a Emenda Constitucional no 113/2021 o alterou para SELIC. Tece outras considerações. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerendo, ao final, que lhe seja dado provimento, para reconhecer o excesso na execução. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que estão presentes tais requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 145392130, dos autos de origem): I - Trata-se de impugnação apresentada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF em face do cumprimento de sentença requerido por MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA. Inicialmente, a parte exequente pleiteou o recebimento do valor R$ 197.079,31, referente a diferença entre o que foi pago a título de proventos proporcionais e o que deveria ter sido a título de proventos integrais, sendo R$ 147.425,26 relativo ao cargo Técnico de Higiene Dental – THD e R$ 49.654,05 relativo ao cargo de Técnico de Enfermagem, conforme planilhas de ID 129314683. Intimado, o IPREV/DF apresentou a impugnação de ID 134498590, com base nas razões esposadas por sua Gerência de Cálculos. Alega que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto utilizou valores divergentes daqueles constantes nas fichas financeiras, não calculou corretamente a gratificação natalina, utilizou percentuais incorretos referente a GATA (a partir de abril de 2020 o devido é 20%) e considerou diferença referente Adicional de Tempo de Serviço no cargo de Técnico THD. Em relação a correção monetária, afirma que foi utilizado o índice do INPC para todo o período, e juros de 1% a m desde a citação, o correto é utilizar como índice de correção monetária desde o vencimento de cada parcela o IPCA-E até 08/12/2021 e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança desde a citação até 08/12/2021 e após deve-se utilizar a taxa SELIC. Informa o excesso de R$ 91.851,46 e como devido o valor R$ 108.761,04, sendo R$ 30.178,14 a diferença devida no cargo de Técnico em Enfermagem e R$ 78.582,89 a diferença devida no cargo de Técnico THD. Em resposta de ID 137084482, a parte exequente discorda das alegações do IPREV/DF e requer o indeferimento da impugnação. Intimado para apontar especificamente os valores utilizados pela parte exequente que divergem das fichas financeiras, bem como o erro de cálculo da gratificação natalina e os percentuais utilizados incorretamente da GATA, o executado apresentou o laudo de ID 139087957, elaborado pela Contadoria da PGDF. Esclarece que i) os valores divergentes das fichas financeiras são os recebidos nos meses de fevereiro a abril de 2022 referentes ao cargo de Técnico de Enfermagem; ii) o erro de cálculo da gratificação natalina corresponde ao cargo de Técnico de Higiene Dental em todos os meses de dezembro, no período de 2017 a 2022; iii) os percentuais utilizados incorretamente para a GATA por conta da utilização de valores de proventos incorretos, conforme apontado no item I, ocasionando valores incorretos para a GATA no período de fevereiro a abril de 2022; e iv) o percentual pago do adicional de tempo de serviço para o cargo de Técnico em Higiene Dental é de 8% (incidente sobre o valor do provento integral) e não 28% conforme indicado pela parte. Ressalta que a metodologia utilizada consiste em calcular o valor devido das verbas considerando os percentuais pagos, conforme fichas, sobre o valor do provento integral requerido pela parte e, por este motivo não há diferença de ATS a ser paga. Por fim, salienta que embora existam as diferenças na composição do principal devido, a diferença maior se deve aos critérios de correção e juros de mora utilizados pela parte, que corrigiu monetariamente o valor pelo índice INPC para todo o período e inseriu juros de mora de 1% ao mês desde a citação enquanto o correto seria utilizar o IPCA-E desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021 e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança desde a citação até 08/12/2021 e, após, a Taxa Selic, nos termos estabelecidos pela EC 113/2021. Na manifestação de 143523061, a parte exequente ressalta inicialmente que os valores utilizados nos cálculos basearam-se nas fichas financeiras obtidas junto à página do sistema “Portal do Servidor”. Afirma que os valores considerados divergentes em ID 139087956 foram os mesmos que adotou no cálculo das diferenças a serem pagas, conforme ID 129314676. Em relação ao cálculo da gratificação natalina referente ao cargo de Técnico em Higiene Mental dos meses de dezembro entre o período de 2017 a 2022 afirma que considerou o percentual de 7/30, correspondente a 7 anos de exercício naquele cargo, sendo o valor dos proventos integrais (R$ 1.455,00) calculado a partir do valor dos proventos proporcionais (R$ 339,50), ou seja, o valor dos proventos integrais é fruto da divisão de R$ 339,50 por 7/30. Quanto aos percentuais da GATA, reitera a lei de instituição da gratificação e suas alterações posteriores e concluiu que não foi possível identificar qualquer regramento que limitasse o valor da GATA a 20%, conforme alega pelo executado. No que tange aos percentuais referentes ao adicional de tempo de serviço referente ao cargo de Técnico em Higiene Dental afirma que adotou equivocadamente o percentual de 28% quando o correto seria 8%. Ainda, afirma que não há menção quando a forma de correção monetária. Destaca que é beneficiária da gratuidade de Justiça. É a síntese do necessário. Decido. II – A parte exequente ajuizou ação de conhecimento contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF pretendendo a conversão da aposentadoria, com proventos integrais. Eis o que restou consignado no v. acórdão n. 1373438, da 1a Turma Cível (ID 109261656): “Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar que o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV converta a aposentadoria da apelante para proventos integrais desde a data de concessão do benefício, isto é, 01.09.2017. Condeno o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais deverão ser estabelecidos no momento de liquidação do julgado, nos termos do art. art. 85, § 4°, inc. II, do Código de Processo Civil.” O executado se insurgiu contra os valores históricos utilizados no cálculo inicial, os percentuais de GATA e ATS e os critérios de correção monetária. Tem razão em parte. Quanto aos valores referentes ao cargo de Técnico de Enfermagem nos meses de fevereiro a abril de 2022 verifica-se que ambas as partes utilizaram os mesmos valores dos proventos integrais (R$ 2.762,50) e calcularam o percentual de 30% de gratificação de titulação (GTIT) e não da GATA para o período em referência. No que se refere a gratificação natalina referente ao cargo de Técnico em Higiene Mental dos meses de dezembro, entre o período de 2017 a 2022, nota-se que o IPREV considerou o valor da diferença devida a ser paga naquele cargo enquanto a parte exequente calculou o percentual de 7/30, o que não merece acolhida. Em relação ao adicional de tempo de serviço para o cargo de Técnico em Higiene Dental, a parte exequente afirma que utilizou equivocadamente o percentual de 28% quando deveria ter aplicado o percentual de 8%. Por fim, os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública devem observar os critérios definidos no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, foi definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012, convertida na Lei n. 12.703/2012, a qual dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Desse modo, a utilização de índice de correção monetária e percentual de juros de mora diversos daqueles fixados no RE 870.947/SE pode incorrer em excesso de execução. A parte exequente afirma que corrigiu os valores monetariamente pelo índice INPC e fez incidir 1% de juros de mora, o que não merece prosperar. O IPREV, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança desde a citação (30/11/2017) até 08/12/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme planilha de ID 134498591. Quanto a aplicação da EC 113/2021 pelo IPREV, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (19/11/2021 - certidão de ID 109261662 - fl. 511), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta no julgamento do RE 870.947/SE deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores informados nas planilhas de ID 134498591, devendo ser atualizados pelo índice IPCA-E, com a incidência de juros da caderneta de poupança desde a citação (19/11/2021). Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Discute-se o índice de correção monetária aplicável ao caso, diante da alteração trazida pela EC no 113/2021. Como é sabido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deveria ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei no 11.960/09. Já quanto aos juros de mora, entendeu-se que permanece hígida a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, em relações jurídicas não-tributárias. Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 905), que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Destaco o seguinte entendimento da tese firmada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) Outrossim, a Emenda Constitucional no 113/2021 fixou novo índice para fins de juros e correção monetária aplicável às condenações que envolvam a Fazenda Pública, qual seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme previsto no artigo 3o, que assim dispõe: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Dessa forma, considerando que os valores a serem pagos alcançam período posterior à EC no 113/2021, tem-se que, a partir de 9 de dezembro de 2021, o valor exequendo deve ser corrigido pela SELIC, até o efetivo pagamento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP no 1.134.186/RS. 1. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI's no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 3.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 3.1.1. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 4. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. 5. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 5.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. (...) 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1656114, 07309146820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se, por fim, que a sentença exequenda não fixou nenhum índice de correção monetária. Assim, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado quanto à necessidade de aplicação da SELIC, a partir da data da publicação da EC no 113/2021. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023 15:40:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador